Tribunal: STF
Processo: Rcl 42810
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada por Noélia Oliveira de Souza contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia/BA, em que se pleiteia anulação de atos processuais praticados por Juízo apontado como absolutamente incompetente. 
    2. Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o aditamento da inicial, para que a reclamante juntasse aos autos: (i) o inteiro teor do acórdão reclamado, o que inclui relatório, votos, ementa e ata; e (ii) a causa de pedir em que fundamenta pretensão, com a indicação clara da decisão paradigma que a reclamante entende violada.
    3. Em atendimento ao despacho, a parte reclamante apresentou nova petição (doc. 8). Junta aos autos a decisão reclamada, a qual foi proferida em ação de reclamação ajuizada perante o TJ/BA, julgando extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de requisitos de procedibilidade da referida reclamação (doc. 10). Alega que a competência para apreciar e julgar matéria de Direito do Consumidor é o do domicílio do consumidor, o que não foi respeitado no processo originário, em afronta aos precedentes do STJ, violação do art. 5º, XXXII da Constituição Federal e precedentes em reclamação desta Suprema Corte, bem como as decisões proferidas na ADI 2591 . Requer a concessão da justiça gratuita. 
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, por considerar que o feito encontra-se suficientemente instruído, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    6.  De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    7.  Assim, a alegação de ofensa ao direito objetivo ou a precedente sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, dentre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    8. No caso em análise, mesmo após conferida a oportunidade de aditamento à inicial, a reclamante não desenvolveu, de forma clara, a causa de pedir em que fundamenta pretensão. Nas petições apresentadas, limitou-se a mencionar violação a dispositivo constitucional e afronta genérica à jurisprudência sem efeito vinculante. Ademais, em relação à ADI 2591, invocada como paradigma, embora sua decisão possua efeitos vinculantes, o caso trata da sujeição das instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor, matéria que não guarda relação de aderência estrita com a presente Reclamação. Este Tribunal exige, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
     Publique-se. 
          Brasília, 21 de setembro de 2020. 
                Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator